Tribunal: TJDFT
Processo: 0702473-36.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. MODALIDADE PRÉ-PAGA. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer o restabelecimento de linha telefônica e por danos morais em razão do seu cancelamento. Recurso do réu visando à improcedência dos pedidos.
2 – Contrato de prestação de serviços de telefonia móvel. Modalidade pré-paga. Na forma do art. 67 da Resolução 632 da ANATEL, “A forma de pagamento pré-paga de prestação dos serviços está vinculada à aquisição de créditos para sua fruição.”. Por tratar-se de serviço regulado, não há necessidade de informação individualizada a cada consumidor sobre tal condição. Ademais, conforme gravação telefônica de ID. 20815494, a autora afirma no 01min24s que apenas insere créditos na conta da linha telefônica vinculada à claro para não perder a linha, de forma que estava ciente de que precisava fazer recarga de maneira regular para que a linha não fosse cancelada. Os documentos de ID. 20815493 - Pág. 12 e seguintes demonstram que a autora não inseriu créditos em sua conta por mais de 6 meses (última recarga em 24/12/2018), razão pela qual a linha foi cancelada em 10/07/2019. Não há, portanto, qualquer irregularidade na conduta da ré ao proceder o cancelamento da linha telefônica, de forma que é descabida a sua condenação na obrigação de fazer o seu restabelecimento.
3 – Danos morais. Cancelamento de linha telefônica. Comunicação prévia. Não restou demonstrado no processo que a autora foi devidamente comunicada acerca da possibilidade e do cancelamento da sua linha telefônica. No entanto, resta demonstrado que a linha foi cancelada em 10/07/2019 e a autora apenas percebeu em 04/02/2020, ou seja, quase 7 meses após o cancelamento (ID. 20815494). Não há, portanto, verificação da ocorrência de quaisquer danos morais sofridos, tampouco o alegado prejuízo emocional. Ainda que se considere como defeituoso o serviço prestado pela ré pela suposta ausência de comunicação prévia ao cancelamento, nem a autora percebeu que sua linha estava inativa nos quase 7 meses posteriores, de forma que não resta demonstrado que a perda do número resultou em problemas maiores no âmbito das suas relações pessoais ou profissionais. Não se justifica, portanto, o acolhimento da pretensão indenizatória sob este fundamento. Assim, não há danos morais indenizáveis. Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedentes os pedidos.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L